Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela antecipada, determinando a limitação dos descontos mensais referentes à cédula de crédito no 22757318 ao teto de 30% sobre o valor líquido da pensão da autora, autorizando a incorporação do saldo remanescente ao débito. A autora, avalista do contrato, alegou não ter autorizado descontos em sua conta corrente e requereu o reconhecimento da ilegalidade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há autorização válida para descontos em conta corrente da avalista referentes à dívida contraída por seu falecido cônjuge; (ii) estabelecer as consequências jurídicas da ausência de autorização expressa, inclusive quanto à forma de cobrança do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta razões coerentes com a decisão recorrida.
4. A alegação genérica do réu quanto à ausência de hipossuficiência econômica da autora não é acompanhada de prova ou fato novo, não afastando a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.
5. O aval confere obrigação autônoma ao avalista, que responde pelo débito mesmo após a morte do emitente, conforme a Lei Uniforme de Genebra.
6. Os arts. 3o e 4o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen exigem autorização expressa para que instituições financeiras realizem descontos em conta corrente vinculados a contratos de crédito.
7. Não há previsão contratual nem formulário específico indicando autorização de débito em conta corrente de titularidade da autora, sendo a única conta autorizada a do emitente falecido.
8. A ausência de autorização válida torna ilegítima a cobrança diretamente em conta corrente da autora, embora subsista sua responsabilidade como avalista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança de valores diretamente em conta corrente exige autorização expressa do titular, nos termos da Resolução no 4.790/2020 Bacen."; "2. A ausência de autorização expressa invalida os descontos realizados, ainda que subsista a obrigação do avalista de adimplir a dívida."; "3. A responsabilidade do avalista permanece hígida, devendo ser exercida por meios de cobrança lícitos e não unilaterais.".
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2o; 100; 435, parágrafo único; 1.010, III; 932; CC, art. 478; CDC, art. 6o, V; Resolução no 4.790/2020 Bacen, arts. 3o e 4o; Lei Uniforme de Genebra, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964461, 0710918-20.2023.8.07.0010, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 18.02.2025.